Tribunal: TJMT
Processo: 1023553-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023553-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE), MARIA DO ROSARIO DA SILVA - CPF: 020.687.651-36 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar,
interposto por
Município de Cuiabá
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
nos autos Ação de Obrigação de Fazer no 1040050-33.2021.8.11.0002
,
movida contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Campos de Cuiabá/MT,

que deferiu a tutela de urgência
,

para determinar que o ente municipal, no prazo de máximo de 24 horas, efetue a transferência da parte autora para o Hospital Geral Universitário ou Hospital de Referência, para realização de tratamento de insuficiência cardíaca, conforme prescrição médica, sendo em hospital da rede pública de saúde ou particular apto a tratar a patologia que a acomete com UTI, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra para que tenha o menor desgaste possível com o deslocamento, ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.

No id. 114066981, foi deferida
em parte
a tutela provisória de urgência recursal, para direcionar prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O Juízo
a quo
não prestou informações, conforme certidão de id. 137468163.

O Ministério Público, no id. 133761192, manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto.

Em contrarrazões (id. 137276684), a parte autora pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto pelo ente municipal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

No caso, vê-se que foi prolatada sentença nos autos de origem sob no
1040050-33.2021.8.11.0002
, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados e, via de consequência,
EXTINGO
o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, anote-se que é incabível a estabilização da tutela antecipada deferida no id. 73028995, (transferência da paciente para unidade especializada no tratamento de insuficiência cardíaca com suporte em UTI), de forma que a
REVOGO
.

(...)”

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal do agravante, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010)

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
revogando a antecipação da tutela recursal anteriormente concedida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022